Tribunal: TJDFT
Processo: 0749822-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749822-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIZELDA RODRIGUES DA SILVA, V. M. R. D. O. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 73979522 do processo n. 0701173-65.2020.8.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravada, arbitrou honorários periciais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais (ID 21510604), o agravante argumenta que a agravada é beneficiária da justiça gratuita e requereu a realização de prova pericial. Nesse contexto, ressalta que a decisão agravada fixou que o pagamento dos honorários periciais ficaria limitado aos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, somente quanto ao valor devido pelo Tribunal, “não limitando qualquer valor devido pelo agravante”. Acrescenta que não é possível falar em inexistência de limitação dos valores fixados a título de honorários periciais estes tiverem que ser pagos com recursos alocados em orçamento de ente público. Sustenta que o art. 95 do CPC determina que, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público, “hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça”. Aduz que o pagamento de valores decorrentes da realização de perícia requerida por beneficiário da assistência judiciária “deve observar a tabela feita pelo Tribunal quanto ao aspecto, não sendo possível falar em superação do montante”. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, com determinação para que a despesa com honorários periciais observe os termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF arbitrou honorários periciais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos autos originais, nos seguintes termos: Como cediço, inexistem no ordenamento jurídico critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, incumbindo ao julgador observar a razoabilidade, a fim de assegurar tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Na proposta ID 68936108 o perito informou a necessidade de avaliação dos autos, do evento pericial, estudo de bibliografia e confecção do laudo. Ademais, devem ser considerados o grau de zelo profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigido para estudo, pesquisas técnicas e avaliações. Por outro lado, quanto ao pedido do DF de fixação dos honorários nos termos da portaria, ID 70230456, o limite foi observado quanto aos honorários da parte beneficiária da gratuidade. Em face do exposto e atento ao que determina o § 1o, do artigo 2o da Portaria Conjunta no 101 do TJDFT, arbitro os honorários periciais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cumpre ressaltar, todavia, que o TJDFT arcará com os honorários periciais até o limite previsto no § 1o, do artigo 2o, sendo o valor remanescente devido pela parte que vier a sucumbir. O agravante interpôs embargos de declaração, os quais, após apresentação de contrarrazões, foram rejeitados ante a constatação de inexistência de vícios na r. decisão recorrida, nos termos da decisão de ID 76398695 dos autos de origem. Naquela oportunidade, o Juiz de Direito Substituto, Dr. André Gomes Alves, consignou que: A parte embargante confunde o limite da responsabilidade do Estado no pagamento dos honorários do perito para a parte beneficiária de gratuidade de justiça com o limite da responsabilidade do Distrito Federal para custeio das despesas processuais na condição de parte. No caso, para fins de custeio das despesas processuais o Distrito Federal é parte, não é agente promotor de política pública de acesso a justiça. Note-se, com orçamento da União, o TJDFT suportará os honorários do perito particular para a parte beneficiária da gratuidade de justiça até o limite previsto na Portaria 101/2016. (...) Assim, conforme a norma transcrita, a responsabilidade do TJDFT, com orçamento da União, está limitada, de fato, ao teto da Portaria 101/2016, em obediência ao art. 95, §3o, II, do CPC. Por outro lado, o Distrito Federal, na condição de parte, arcará com a integralidade do valor dos honorários se sucumbente, conforme art. 4o, §2o, da Portaria 101/2016, inclusive com reembolso dos valores despendidos pelo TJDFT, por meio de GRU. Assim como a parte autora também incorrerá na obrigação de pagar o valor remanescente se sucumbente, observada a condição de suspensão da exigibilidade do art. 98, §3o, do CPC (conforme art. 2o, §2o, da Portaria 101/2016 e §4o do art. 95 do CPC). Nesse contexto, observa-se que a decisão mantida pelo Juízo de origem fixou honorários periciais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo expressamente ressaltado que “o TJDFT arcará com os honorários periciais até o limite previsto no § 1o, do artigo 2o, sendo o valor remanescente devido pela parte que vier a sucumbir”. O agravo de instrumento foi interposto contra a referida decisão. No entanto, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação, suficiente para demandar a imediata análise da matéria. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Acerca do não conhecimento do agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento que rejeita pedido de redução, fixa o valor, homologa proposta ou define a responsabilidade do custeio dos honorários periciais, divisem-se precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere o pedido de redução de honorários periciais não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, nem como matéria urgente a ponto de inviabilizar o seu julgamento quando da interposição de eventual apelação, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184490, 07038924020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP No 1.704.520/MT. 1. Incabível agravo de instrumento para discussão sobre o valor dos honorários periciais porque o rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015 é taxativo e nele inexiste tal previsão. 2. A tese da mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC/2015 somente pode ser aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão proferido no REsp 1.704.520/MT, em 19/12/2018. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1166282, 07148242420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 27/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as conseqüências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.